Tribunal: STF
Processo: RHC 251178
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vitor Hugo Staschok contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que concedeu, em parte, a ordem no HC 927.968/SC para afastar o aumento da pena-base, considerada apenas a natureza e diversidade das drogas apreendidas, e estabelecer o regime inicial aberto. (docs. 35 e 38).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] em 19/03/2022, Vitor Hugo Staschok e outro indivíduo venderam, transportavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 58,2 gramas de maconha, 23 gramas de cocaína e 09 comprimidos de ecstasy (fls. 45/48).



    Vitor Hugo Staschok foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa. A condenação transitou em julgado em 16/02/2024 [...]. (doc. 38, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Paciente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia.



    O Recorrente foi absolvido do delito associativo e reconhecida, em seu favor, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento para readequar a pena do Paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicialmente semiaberto.



    Impetrado habeas corpus perante a Corte Cidadã, a fim de se ver reconhecida a ilegalidade da ação policial por invasão de domicílio e a teratologia na fixação do regime semiaberto, concedeu-se parcialmente a ordem de habeas corpus, apenas para fixar regime aberto para cumprimento de pena. (doc. 43, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade do desdobramento da ação policial por invasão de domicílio, desentranhando-se dos autos os elementos de informação lá colhidos. A partir do exposto, de rigor que seja cassada a sentença condenatória e determinado que o Juízo de 1º Grau a refaça, deixando de valorar os elementos de informação declarados nulos. (doc. 43, p. 5).  



    Em 13/1/2025 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 63). Posteriormente, em 22/1/2025 o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não conhecimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pleito de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Habeas corpus não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, mas concedida a ordem de ofício para afastar o aumento da pena-base e fixar o regime inicial aberto. Busca domiciliar. Fundadas razões. Justa causa para a busca pessoal, veicular e, posteriormente, domiciliar, ante a apreensão de drogas em poder de usuário que forneceu informações sobre o vendedor das substâncias entorpecentes, no caso o Recorrente e seu comparsa. Apreensão de 16,7g de cocaína, 58,2g de maconha e 2,3g de ecstasy. Análise das teses defensivas que demanda incursão no conjunto fático- probatório produzido nas instâncias ordinárias. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento. (doc. 64, p. 1 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS SUSPEITAS. AUTORIZAÇÃO. PENA-BASE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. REGIME ABRANDADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas, questionando a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, alegando ausência de justa causa e consentimento válido, bem como o aumento da pena-base e consequente reflexo no regime.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    2. A questão em discussão consiste na legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base em alegada situação de flagrante delito e consentimento do morador, além da possibilidade de afastar o aumento da pena-base e abrandar o regime inicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. O Supremo Tribunal Federal estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.



    4. O Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de justa causa objetiva e consentimento voluntário para validar o ingresso domiciliar.



    5. No caso concreto, foram evidenciadas fundadas razões objetivas que justificassem a entrada no domicílio, dada a apreensão anterior de usuário, que forneceu dados a respeito do vendedor da droga, culminando em busca pessoal frutífera posterior, destacando-se autorização de entrada na residência, elementos aptos a infirmar a tese de prova ilícita.



    6. Apreendida quantidade não relevante de drogas (16,7g de cocaína e 9 comprimidos de ecstasy) é indevido o aumento da pena-base apenas pela natureza e diversidade, razão bastante também para afastar o regime semiaberto e fixar ao aberto.



    IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE. (doc. 35 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, considerando, inclusive, o parcial provimento levado a efeito pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator